Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CONJUNTA. DISSOLUÇÃO CONJUGAL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE COTITULAR. INVIABILIDADE. INTERESSE LEGÍTIMO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU VIOLAÇÃO À LGPD. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o banco e seu ex-cônjuge violaram sua privacidade e a LGPD. Sustenta que é o 1o titular da conta e que a manutenção da modalidade conjunta após a dissolução conjugal expõe seus dados financeiros, hábitos de consumo e investimentos, informações essas sensíveis e protegidas constitucionalmente, o que configura dano moral. Por fim, argumenta que a recusa do banco em excluir o cotitular da conta é uma prática abusiva, e que o ex-cônjuge comete abuso de direito ao insistir em permanecer na conta sem justificativa plausível. Requer a exclusão do cotitular, indenização por danos morais e expedição de ofícios a órgãos fiscalizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à análise desta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a legalidade da recusa do banco recorrido em excluir unilateralmente um cotitular de conta conjunta, após a dissolução do vínculo conjugal e (ii) eventual violação de direitos fundamentais do autor a ensejar a responsabilização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No que tange à relação jurídica entre as partes, o contrato de conta corrente conjunta confere a ambos os titulares os mesmos poderes e obrigações, configurando um contrato bilateral. A exclusão de um dos cotitulares, portanto, não pode ser realizada de forma unilateral, pois implicaria alteração substancial da estrutura contratual sem o consentimento da outra parte. A exigência de anuência de ambos é uma prática bancária legítima, pautada na boa-fé objetiva e na segurança jurídica das operações.
7. Ainda, a manutenção da cotitularidade do réu decorre de um interesse legítimo e comprovado nos autos. O financiamento imobiliário (contrato no 0010056570 – ID 75539447) adquirido conjuntamente durante a convivência conjugal e cuja obrigação de pagamento foi partilhada no divórcio, ambos como titulares de metade do imóvel (ID 75539455), justifica a permanência do réu (ex- cônjuge) na conta. O acesso aos extratos e débitos relativos ao imóvel não configura violação à privacidade, mas sim uma medida prudente e necessária para que o réu possa acompanhar o cumprimento de uma obrigação financeira comum. A alegação do autor de que o réu jamais realizou aportes financeiros não descaracteriza a sua responsabilidade solidária pela dívida do imóvel.
8. Em relação a tese de violação à Lei Geral de Proteção de Dados, não se comprova nos autos. A LGPD protege o tratamento de dados pessoais em face de terceiros sem autorização. Na espécie, o réu acessa dados de uma conta da qual ele é também titular. O consentimento para o tratamento de dados foi dado pelo autor quando ele próprio incluiu o ex-cônjuge na conta durante o vínculo conjugal, fato por ele narrado nos autos, e a revogação de tal consentimento não pode ser oposta ao banco, que não possui o dever legal de rescindir unilateralmente um contrato bilateral. Assim, a exposição de dados decorre da natureza do contrato de conta conjunta, e não de uma conduta ilícita do banco.
9. Por fim, não há que se falar em dano moral. Não houve comprovação de ato ilícito do banco. Também não há comprovação de uso desvirtuado ou acesso indevido dos dados pelo ex-cônjuge a ensejar responsabilidade extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14.